Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de envio de ofício para solicitar informações sobre a propriedade de bens imóveis em ação de inventário
2. Ante a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e a ausência de condição justificadora para seu afastamento, a manutenção do benefício concedido é medida que se impõe.
3. Ante a ausência de provas de direitos possessórios sobre o bem imóvel, ele deve ser excluído do inventário.
4. Agravo conhecido e não provido.